Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-76.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003620-76.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEONES TRINDADE - CPF: 008.314.651-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELY APARECIDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003620-76.2021.8.11.0004

APELANTE: CLEONES TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 1o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEITO SUBISDIÁRIO – EXCLUSÃO DA VLORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABLIDADE – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBLIDADE – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele perpetrou contra a vítima as agressões atestadas pelo laudo de exame pericial, corroboradas, inclusive, pelos depoimentos coerentes e harmônicos ofertados pela vítima em ambas as fases.

Se as consequências do crime ultrapassaram as típicas do delito praticado, há de ser imposta uma maior reprovação estatal, porém, o aumento da reprimenda deve ser estabelecido de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003620-76.2021.8.11.0004

APELANTE: CLEONES TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Cleones Trindade do crime do artigo 299 do Código Penal e condená-lo pela prática do delito do artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.: 186368171).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, na forma dos artigos 155,
caput
, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, pugna pela revisão da dosimetria, na primeira fase, ao argumento de que a circunstância judicial valorada é diversa da prova documental acostada aos autos, refutando, ainda, a fração utilizada (Id.: 186368183).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 186368186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 187723160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003620-76.2021.8.11.0004

APELANTE: CLEONES TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 14 de abril de 2018, por volta das 18h10min., em uma chácara situada em Pontal do Araguaia, em Pontal do Araguaia, Cleones Trindade ofendeu a integridade corporal da vítima Josely Aparecido de Oliveira, provocando-lhes lesões graves, consistentes em debilidade permanente de membro, sentido e função e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Apurou-se que na data dos fatos, Cleones e a vítima estavam
em uma chácara de propriedade de Jair Herrero Polo,
“momento em que Cleones, sob o pretexto de que Josely teria subtraído um “corote de pinga” (motivo fútil), começou a agredir fisicamente o ofendido, utilizando-se, para tanto, de uma barra de ferro, ofendendo, assim, a sua integridade corporal que resultou na fratura de seu antebraço e no quarto dedo da mão esquerda, com redução leve da força da mão esquerda e mobilidade do referido dedo e também incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada e acabou por efetuar a detenção do denunciado”
.

Ressai ainda que, já na central de atendimento da delegacia, Cleones
“
fez com que agente de segurança pública, responsável pela elaboração do Boletim de Ocorrência (documento público), inserisse declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, ao apresentar-se como “Fábio de Sousa Santos”, tudo com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ou seja, para ocultar sua verdadeira identidade e para que o fato não fosse registrado na sua ficha de antecedentes criminais, mas não obteve êxito, pois já na Delegacia de Polícia teve que declinar seu verdadeiro nome pois, em busca realizada, havia mandados de prisão em aberto em nome “Fábio de Sousa Santos”, divergindo, apenas, os nomes dos genitores”.

Razão pela qual Cleones Trindade foi denunciado pelo crime do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e artigo 299,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18-8-2021.

A sentença foi prolatada em 30-5-2023. O réu foi absolvido do crime do artigo 299 do Código Penal e condenado pela prática do delito do artigo 129, § 1a, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Não obstante, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que a sentença foi contrária às provas dos autos.

Os policiais militares
Robson Borges Pimentel
e
Eduardo Pereira da Silva
, na fase investigativa, declararam que foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal em Pontal do Araguaia, em que um indivíduo estava com fratura exposta no braço esquerdo.

Afirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima Josely com o braço esquerdo quebrado e o suspeito teria ido embora após discutir e quebrar o braço da vítima.

Narraram que foram até à residência do suspeito, local onde foi encontrado e levado à delegacia (Id.: 186366248).

O réu
Cleones Trindade
, na delegacia, confessou estar com o Sr. Josely no dia dos fatos, fazendo uso de bebida alcóolica e,
“quando sem mais ou menos Josely entrou em vias de fato com o declarante; Que “rolaram no chão igual cachorro, sendo que Josely levou a pior, dei uma paulada no braço dele, não foi com intenção de matar nem machucar, pois sua intenção era apenas sair dele”; Que Josely estava com uma faca e que se não desse essa paulada nele não teria conseguido se livrar dele; Que não tem motivo para a briga, apenas foi pelo motivo da bebida”
(Id.: 186366248).

A vítima
Josely Aparecida de Oliveira
, na fase pré-processual, afiançou que, no dia dos fatos não estava bebendo, somente Cleones.
“Que o declarante saiu para ir para casa, quando voltou para a chácara, Cleones estava esperando o declarante com uma barra de ferro, dizendo “QUE O DECLARANTE TINHA CAREGADO O CAROTINHO DE PINGA”, quando o declarante foi falar com Cleones para dizer que ele não tinha pegado a pinga pois nem bebendo estava; Que, logo em seguida Cleones atingiu o declarante duas vezes com uma barra de ferro, uma vez pegando na mão do declarante e na outra no braço sendo que o declarante teve seu braço esquerdo quebrado pela pancada desferida por Cleones; Que inquirido nega que estava de posse de uma faca”
(Id.: 186366248).

Na fase judicial, a vítima reafirmou que
“
eu fui em casa tomar um banho para ir na feirinha para o Sr. Jair (...) Quando eu voltei eu deparei com uma barra de ferro, mas eu achei que (...) eu não tinha discutido com ele, e ele achou que eu estava com alguma faca para pegar ele, mas eu não estava com faca (...) ai quando eu entrei para conversar com Sr. Jair, lá dentro ele veio com a barra de ferro para me acertar na cabeça, e eu levei o braço, ele acertou o braço e saiu correndo (...) Não teve discussão anterior, ele estava transtornado, ele achou que eu estava com faca, mas eu não sabia de nada não (...) Já veio e rumou o ferro na minha cabeça (...) Fiquei mais de um mês internado, fiz cirurgia, coloquei platina (...)”
.

Com efeito, em que pese crimes dessa natureza serem difíceis de comprovação por meio de testemunha presencial, pois, na maioria das vezes, cometidos às escondidas, no presente caso, a palavra da vítima se sustentou em ambas as fases (investigativa e judicial).

A propósito:

“(...) 2.
A palavra da vítima na fase policial foi corroborada na fase judicial pelo exame pericial irrepetível acompanhado do depoimento de policiais que atenderam à ocorrência, estando escorreita a decisão agravada que restabeleceu a condenação
.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 1.985.546/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) (destaquei).

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos atesta a
fratura de seu antebraço e do quarto dedo da mão esquerda, com redução leve da força da mão esquerda e mobilidade do referido dedo, como também incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Desse modo, tais circunstâncias são aptas a evidenciar a agressão perpetrada por Cleones Trindade contra a vítima Josely Aparecido de Oliveira.

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo, corroboradas por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública pugna pela revisão da dosimetria, na primeira fase, ao argumento de que a circunstância judicial valorada é diversa da prova documental acostada aos autos, refutando, ainda, a fração utilizada.

A pretensão não merece acolhimento.

Na primeira fase dosimétrica, o magistrado valorou negativamente as consequências do crime, aduzindo que
“as consequências para a vítima foram terríveis, ficando 01 ano sem trabalhar, já que era pedreiro, assim, fixo a pena em 02 anos de reclusão”
.

Tal justificativa mostra-se idônea para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, haja vista que as consequências ultrapassaram as típicas do delito praticado, o que revela uma maior reprovação estatal.

No entanto, readéquo a pena para que seja fixada, nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que, fixo a basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, sem agravantes, mas considerando a atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para readequar a pena de Cleones Trindade para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024